Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. POSTURA PROFISSIONAL INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO. VANTAGEM OU FAVORECIMENTO SEXUAL. ASCENDÊNCIA INERENTE AO EXERCÍCIO DE EMPREGO.
1. A absolvição do crime de assédio sexual, por atipicidade da conduta, é de vigor quando evidenciada postura profissional inadequada, sem, contudo, indícios da utilização da condição de superioridade empregatícia para a obtenção de vantagem ou favorecimento de natureza sexual.
2. O tipo penal do artigo 216-A do Código Penal prevê uma modalidade especial de constrangimento, que não se confunde com a violência ou com a grave ameaça exigidas para a configuração do delito de estupro. No assédio sexual, o constrangimento vincula-se ao ambiente corporativo, e exige favor sexual em detrimento da vítima, que se vê prejudicada ou se sente ameaçada pelo superior hierárquico.
2. Apelação não provida.